Tribunal: TJDFT
Processo: 0702514-20.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702514-20.2022.8.07.0008 RECORRENTE: PADARIA COLORADO LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. NEOENERGIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE NO MEDIDOR. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. RESOLUÇÃO 414/2010/ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, rejeita-se a preliminar de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por contradição nem cerceamento de defesa, pois “o juiz não está obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Desta feita, o juiz possui o dever de enfrentar apenas as questões deduzidas no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme preconiza o art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1847389, 07033140420248070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJE: 25/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Não há como reconhecer prejuízo à defesa da apelante, pois a requerente estava ciente de todo o procedimento, tanto é que questionou a fatura especial em 12/02/2022, isto é, 03 meses antes do ajuizamento da presente ação. 4. A apelada coligiu aos autos histórico de consumo da unidade em questão, que demonstra a queda drástica no consumo no interregno entre julho de 2018 e março de 2022, o qual indica, por sua vez, o período da irregularidade, não havendo que se falar em aplicação do § 1o do art. 132 da Resolução da ANEEL. 5. O art. 167 da Resolução 414/2010 da ANEEL dispõe que o consumidor é responsável “pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade”, não havendo, portanto, como afastar a responsabilidade da apelante quanto à irregularidade no medidor, constatada no TOI 109572 e confirmada tanto no Relatório de Ensaio 20083/2022, quanto na perícia realizada judicialmente. 6. Comprovada a adulteração do relógio medidor que importou apurações de consumo de energia inferiores àquelas realmente consumidas pela pessoa jurídica autora, tanto que, após a substituição da peça adulterada, houve aumento significativo da média de consumo, forçoso reconhecer que a cobrança do débito é devida. 7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 7o, ambos da Lei 8.987/1995 e 6o, inciso VIII,14 e 22, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, pois não houve notificação prévia para a recorrente participar da avaliação técnica. Afirma que a ciência do consumidor não pode ser presumida. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJCE. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o e 7o, ambos da Lei 8.987/1995 e 6o, inciso VIII,14 e 22, todos do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O Termo de agendamento de aferição n. 29389, lavrado em 09/12/2014 e assinado pelo Sr. GYANN CARLOS BARBOSA (RG/CPF 1451444 SSP/DF), proprietário da pessoa jurídica autora/reconvinda, notificou a titular da unidade consumidora (ora apelante) para acompanhar a avaliação técnica do relógio medidor com data, horário e local da aferição, tendo restado informado que “O consumidor poderá solicitar, antes da data proposta acima pela CEB Distribuição S.A., uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do medidor. Contudo, informamos que no caso do não comparecimento ao atendimento programado ou na ausência de contato para novo agendamento, a execução do serviço se fará na ausência do cliente.” (ID 60436767 - Pág. 1). No entanto, notificada para comparecer à avaliação técnica (ID 60436767 - Pág. 1), a apelante não se fez presente, nem indicou assistente técnico para o ato. (...) Veja-se que a apelante admite que “compareceu na data e no local indicados pela apelada no documento de agendamento de avaliação técnica do equipamento de medição, mas a avaliação técnica, segundo a ré, seria realizada em outro dia”. (ID 60437328 - Pág. 13-14) Deste modo, tendo a apelante comparecido ao ato e tendo este sido reagendado para a semana seguinte, presume-se que a apelante tomou ciência do novo ato quando do seu comparecimento no ato originário. Do que se tem (ID 60436769 - Pág. 1), a requerente estava ciente de todo o procedimento, tanto é que questionou a fatura especial em 12/02/2022, isto é, 03 meses antes do ajuizamento da presente ação". (ID 63902403). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021